Tribunal: TJMT
Processo: 1023850-96.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023850-96.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Sustação/Alteração de Leilão, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ANTONIO MANOEL BICUDO - CPF: 006.694.401-59 (APELANTE), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), ROSICOELLI BICUDO MENDES SILVA - CPF: 314.155.121-91 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANATASHA GIOVANAZ ARMILIATO - CPF: 009.404.791-09 (APELADO), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), ROSICOELLI BICUDO MENDES SILVA - CPF: 314.155.121-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO MANOEL BICUDO (APELANTE), ANTONIO MANOEL BICUDO - CPF: 006.694.401-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E ARREMATAÇÃO
-
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL D
O DEVEDOR
FIDUCIANTE
–
NULIDADE
– OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

“No contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei 9.514/97, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora”
(
AgInt
no
AREsp
2276046/RJ
).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial e Arrematação julgada improcedente, com a condenação dos autores ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante alega que a Certidão que o Juízo de origem considerou como de intimação do leilão é, na verdade, de intimação para purgar a mora, portanto não serve para subsidiar a venda extrajudicial.

Aduz que o leilão ocorreu na vigência de liminar proferida na Ação de Adimplemento Substancial que o suspendeu, quando o apelado (Banco) já havia sido intimado
, e que a venda foi realizada por
quantia ínfima.

Pugna pela
sua
anulação
e
também

da arrematação.

Nas contrarrazões (ID. 192955809) a instituição financeira suscita preliminar de inadmissibilidade recursal por violação ao princípio da dialeticidade; no mérito, busca a manutenção da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial e Arrematação julgada improcedente.

C
umpre esclarecer
de início
que
a presente lide
será julgada em conjunto com
a
Ação de Rescisão Contratual c
/c
Indenização por Danos Morais e Materiais

n. 1039571-88.2019.8.11.0041
e

a
Ação Ordinária de Imissão na Posse com Perdas e Danos
n.
1044186-58.2018.8.11.0041, uma vez que todas
têm por objeto o
imóvel localizado na Rua Neide Luiza Bastos Vieira, Quadra 11, Lote 18, com área total de 103,15m2, situado no Bairro Jardim Petrópolis
, em Cuiabá (MT)
.

Primeiro será apreciada e
sta Apelação
,

pois
o resultado dela definirá
o
das outras duas demandas
. Isso porque
nestes autos
será analisada a eficácia
do leilão extrajudicial
;
nas outras duas, propostas pela arrematante,
a rescisão do C
ontrato por ela f
irmado com o B
anco
;
n
a outra,
a imissão na posse.

Referido
imóvel
,
inicialmente de propriedade do autor
,
que o
ofereceu
como garantia em alienação fiduciári
a em Cédula de Crédito Bancário
,
por não ter quitado algumas parcelas, foi
a
leilão
, sendo
arrematado pela autora
,
por isso a
eficácia dessa venda

definirá
o destino das
demais Ações
.

O leilão extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente tem procedimento próprio previsto nos
arts
. 26 e 27 da Lei 9.514/1997, o qual deve ser estritamente observado sob pena de nulidade da venda, e tem esta sequência:

Constatação de atraso no pagamento das prestações;

Intimação do fiduciante (seu representante legal ou procurador constituído) pelo oficial do Registro de Imóveis, para que, em 15 dias,
pague a prestação vencida e as que vencerem até a data do pagamento
;

Após o prazo de carência estabelecido no contrato, nova intimação deverá ser expedida ao fiduciante (seu representante legal ou procurador constituído), pelo oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos da comarca de situação do imóvel ou domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento
;

Se em local ignorado, incerto ou acessível essa intimação, certificada a situação, deverá ser realizada por edital publicado por 3 dias em jornais de grande circulação local
;

Purgada a mora, o contrato prevalece. Decorrido prazo sem a quitação do débito, esse fato será certificado e averbado, consolidando-se a propriedade em nome do fiduciário
;

No caso de não pagamento, a propriedade será consolidada em nome do fiduciário que, no prazo de trinta dias contados da data do registro, poderá promover o leilão público para a alienação do imóvel
;

Não vendido no primeiro leilão, poderá ser arrematado no segundo leilão pelo maior lance, desde que igual ou superior ao valor da dívida, despesas, prêmios de seguro, encargos legais, tributos e contribuições condominiais.

A jurisprudência consolidada do STJ exige que o devedor fiduciante seja intimado pessoalmente da data do leilão.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LEI 9.514/97. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEVEDORA FIDUCIANTE. NULIDADE. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/1997" (
AgInt
no
AREsp
1.678.642/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
DJe
de 09/03/2021).

2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial”.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.876.057/CE, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 17-10-2023,
DJe
de 6-11-2023).

E mais:

-
AgInt
no
AREsp
2276046-RJ

-
AgInt
no
AREsp
1897042-RJ

-
AgInt
no
AREsp
1678642-SP

-
AgInt
no
AREsp
1782140-GO

-
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1897413-SP

-
AgInt
no
AREsp
1344987-SP

-
AgInt
no REsp 2029859-SP

Desse modo, em síntese, são necessárias 3 intimações do devedor fiduciário - para efetuar o pagamento em 15 dias, para constituição em mora e para conhecimento das datas do leilão.

No caso concreto, a instituição financeira trouxe na petição a “Certidão de Transcurso de Prazo sem Purgação da Mora” (ID. 192955734 - Pág. 3), novamente reproduzida no ID. 192955737 - Pág. 1, com os respectivos Avisos de Recebimento; e nesse mesmo ID, nas páginas 3 e 4, anexou a publicação do leilão em jornal. Todos esses documentos se referem à venda extrajudicial.

Assim, conforme a legislação e a jurisprudência transcrita, o rito não foi cumprido, já que faltaram as intimações para pagamento em 15 dias, para a constituição em mora
e também
a pessoal, da data do leilão, que, por consequência, é nulo, por inobservância a esses requisitos imprescindíveis.

Sobre a matéria, a Min. Nancy Andrighi consignou o seguinte no
AgInt
no
AREsp
2276046/RJ:

“No contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei 9.514/97, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora”.

Posto isso, a intimação para a purgação ou o documento anexado pelo Banco (Certidão de Transcurso de Prazo sem Purgação da Mora) são insuficientes para validar o procedimento.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para declarar nulo o leilão extrajudicial e a arrematação, bem como determinar o retorno ao
status quo ante.
Os demais argumentos ficam prejudicados. Inverto o ônus
da
sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024